Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-21.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019558-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (INTERESSADO), MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 022.619.771-90 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELA DELGADO DA SILVA - CPF: 012.472.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JORACIL DELGADO DA SILVA - CPF: 773.065.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO HENRIQUE CORREA DA SILVA - CPF: 026.985.841-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDO BENEDITO DELGADO DA SILVA - CPF: 353.709.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JOSE DA CONCEICAO - CPF: 039.418.971-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO GUTIER - CPF: 286.287.802-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. D. J. N. D. - CPF: 090.983.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), L. H. C. D. S. - CPF: 105.460.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
à
unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada para revogar
a
prisão preventiva decretada
,

pelo
suposto cometimento do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI).

2.
O embargante alega contradições e omissões no acórdão
,
relativas à busca
domiciliar
, visualização de entorpecentes, vídeos apresentados, citação e presença do paciente e
,
contemporaneidade da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradições e omissões nas razões que fundamentaram a denegação do
habeas corpus
e
,
(
ii
) determinar se é possível conceder a ordem de
habeas corpus
com base nas supostas contradições e omissões apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado enfrent
ou
adequadamente as matérias suscitadas pelo embargante,
com destaque para: a) inadmissão, em
habeas corpus
, d
e
revolvimento fático-probatório; b) ausência de ilegalidade aferível de plano da diligência policial; c) não cabimento, em sede de
habeas corpus
, de discussão sobre negativa de autoria; d) motivação
idônea
da prisão preventiva
e,
e) insuficiência de medidas cautelares
.

5. E
m reforço

à fundamentação d
a custódia
[imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pela reincidência do agente e quantidade de droga apreendida - 12kg de cocaína],
c
onsta do voto condutor
que
,
“
apesar de a prisão
ter sido decretada em 25/junho/2024, o paciente permanece foragido e, conforme destacado pelo magistrado singular, há indícios de que ele tenha empreendido fuga
”, sem caracterizar o vício de omissão arguido.

6.
O
recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir questões já analisadas, sendo incabível o propósito de
rejulgamento
.

7.
Ainda que os embargos de declaração visem ao prequestionamento, é indispensável que estejam presentes contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal
, o que não é a hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004343-49.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/07/2024; TJMT, N.U 0014326-98.2008.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos
por MOACIR DOS SANTOS ALMEIDA
contra acórdão que, à unanimidade,
denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada contra
ato do Juízo da Vara
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de incidente processual (
PJe
1005298-07.2024.8.11.0042),
por ter
decret
ad
o
a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas

majorado pelo envolvimento
de adolescente

-

Lei n. 11.343/06, a
rt.
33,
caput
,
c/c art. 40, VI
- (id.
235620167
).

O
embargante
sustenta
que haveria
:

1)
contradição
sobre “
a ordem de busca e apreensão
”, “
a visualização de entorpecentes
” e “
sobre os vídeos apresentados
”;

2)
omissão
sobre “
a citação e presença do paciente
” [fato de não estar preso não pode ser interpretado como fuga] e “
contemporaneidade da prisão preventiva
”.

Requer o

provimento
para sanar “
as contradições e

omissões com a modificação do julgamento para conceder a ordem de habeas

corpus pleiteada
” ou “
o recebimento dos embargos para fins

de pré-questionamento
”
(id
237112653
).

A Procuradoria de Justiça
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Élio Américo
(id
246933197
).

É o
R
elatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão do embargante está
pautada
, na essência,
em
supostas
contradição e omissão sobre as causas de pedir relacionadas

à
ilegalidade da ação policial, negativa de autoria e inidoneidade da prisão preventiva.

Todavia,
ess
as matérias foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, conforme se verifica da ementa do julgado abaixo colacionada, com destaque para: a) a inadmissão
, em
habeas corpus
,
do revolvimento fático-probatório; b) ausência de ilegalidade aferível de plano da diligência policial; c) não cabimento, em sede de
habeas corpus
, de discussão sobre negativa de autoria; d) motivação da prisão preventiva
e,
e) insuficiência de medidas cautelares:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE FORAGIDO – TESE DE INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE NULIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA PROFUNDA INDEVIDA NA VIA ELEITA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AGENTE REINCIDENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECRETO PREVENTIVO PRESERVADO – ORDEM DENEGADA.

A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Ausente flagrante ilegalidade aferível de plano na diligência policial, a matéria comportará melhor enfrentamento pelo juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

Não há como discutir em sede de habeas corpus a tese defensiva de ausência de indícios de autoria, quando presente evidências mínimas que apontam para a possível participação/envolvimento do paciente.

A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos com o agente podem servir como fundamento para a custódia cautelar.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
” (id 234471155)

Ainda
, consta do voto condutor que, em reforço à fundamentação do decreto constritivo
[
imprescindibilidade da prisão cautelar, em especial pela reincidência
do agente
e quantidade de droga apreendida
- 12kg de cocaína
],
“
apesar de a prisão ter sido decretada em 25/junho/2024, o paciente permanece foragido e, conforme destacado pelo magistrado singular, há indícios de que ele tenha empreendido fuga
”
, sem caracterizar o vício

de omissão arguido.

Nesse quadro,
“
o
propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
” (TJMT,
N.U 1004343-49.2022.8.11.0008,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
julgado
em 30/07/2024
).

Por
efeito
,
“
m
esmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal]
”
(N.U 0014326-98.2008.8.11.0002,
Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024
), o que não é a hipótese.

Ante o exposto
,

não identificado
s
os vícios previstos no art. 619 do CPP
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, DESPROVEJO-OS
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024